Tribunal: TJSP
Processo: 2094862-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2094862-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROCKET PRODUÇÕES MUSICAIS COMÉRCIO E EVENTOS LTDA - ME, são
embargados
ESPÓLIO
DE
ALFREDO
GÉO
FORTUNATO
FILHO
(INVENTARIANTE), ANDRÉ LUIS DE MELLO FORTUNATO e EVANDRO LUIZ
DE MELLO FORTUNATO, Agravados ANDRÉ LUIS DE MELLO FORTUNATO e
ANDRÉ LUIS DE MELLO FORTUNATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094862-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.002
2
Embargos de declaração n.o 2094862-65.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro Central Cível
Embargante:
Rocket Produções Musicais Comércio e
Eventos Ltda. ME
Embargados:
Espólio de Alfredo Géo Fortunato e outros
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Intuito
infringente e de prequestionamento que
não admite o manejo dos embargos declaratórios sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Exegese do art. 1.022 do CPC,
aplicável ao caso.
Embargos rejeitados.
VOTO N.o 25.002
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao v. acórdão de fls. 665/670 que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto.
Aponta a ora embargante contradições e
obscuridade no acórdão embargado, aduzindo, em síntese, que
apesar do contrato de locação firmado, na verdade, ocupava o
imóvel gratuitamente diante das benfeitorias que realizou no
local. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094862-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.002
3
Embargos
tempestivos
e
legalmente
dispensados de preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022 do NCPC, aplicável
ao caso, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição; I
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II
for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. II suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III
corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
In casu, o acórdão embargado concluiu que
não restou demonstrada a existência do comodato e, ainda que
estivesse, em nada abala a demanda despejatória, pois que
ajustada com um dos herdeiros do antigo titular do domínio e
um dos sócios da embargante, porém em nome próprio dele,
sócio, a locação pelo prazo de quinze anos do todo do prédio
em questão a partir do ano de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094862-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.002
4
Desse modo, não se há de falar em defeito
do v. acórdão. Incabíveis os embargos de declaração se o
julgado é formalmente perfeito, não encerrando nenhuma
obscuridade e apreciou todos os pontos que foram levantados
no recurso.
Ademais,
“mesmo
nos
embargos
de
declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - 1.a T.,
EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
14.4.93, DJU 10.5.93)
Pelo meu voto, pois, rejeito os embargos
declaratórios.
GILBERTO LEME
Relator